Tribunal: TJMT
Processo: 1023314-04.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
:
1023314-04.2025.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
(
202
)

ASSUNTO:
[
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO/ CONTRATOS BANCÁRIO/ PENHORA/ DEPÓSITO/ AVALIAÇÃO
]

RELATOR
A
:

EXMA. SRA.

DES
A.

SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GUILHERMINA BASTOS DE ARRUDA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), CONCEICAO APARECIDA BASTOS - CPF: 689.966.321-04 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (AGRAVADO), ANTONIA RITA DE ARAUJO BASTOS - CPF: 110.132.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), GUILHERMINA BASTOS DE ARRUDA - CPF: 065.230.561-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: “
RECURSO PREJUDICADO, UNÂNIME”.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE ACORDO HOMOLOGADO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Conceição Aparecida Bastos contra decisão que manteve penhora sobre seus vencimentos em execução ajuizada por Cooperativa de Crédito. No curso do julgamento, sobreveio sentença homologando acordo celebrado entre as partes e extinguindo a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Embora o recurso tenha suscitado discussões sobre a validade da citação por edital, a possibilidade de penhora sobre vencimentos e a responsabilidade do fiador, sobreveio acordo homologado nos autos de origem, o que ensejou a extinção da execução e resultou na perda superveniente do objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR A superveniência de acordo entre as partes, com homologação judicial e extinção da execução, acarreta a perda do objeto do recurso, por ausência de interesse processual superveniente.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A homologação de acordo que extingue a execução enseja a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 487, III, b; 998. Jurisprudência relevante citada: — (sem indicação de precedentes específicos no voto que reconheceu a prejudicialidade).

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CONCEIÇÃO APARECIDA BASTOS
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1044414-96.2019.8.11.0041 ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO
, indeferiu o pedido de suspensão da penhora, mantendo a constrição judicial sobre os vencimentos da agravante.

Para tanto, a agravante sustenta, em síntese, a nulidade da citação por edital, a impenhorabilidade absoluta dos seus vencimentos, bem como sua responsabilidade apenas subsidiária na obrigação exequenda, por figurar como fiadora.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA):

Egrégia Câmara:

A presente controvérsia envolve a análise da decisão que manteve a penhora incidente sobre parte dos vencimentos da agravante e a validade da citação por edital nos autos de origem.

Inicialmente, no que tange à citação editalícia, não se verifica irregularidade a ensejar nulidade do feito.

Com efeito, ao analisar detidamente o andamento da ação, na origem, nota-se que diversas diligências foram empreendidas visando à citação pessoal da executada, inclusive com expedição de mandados para os endereços fornecidos nos autos. As certidões lavradas pelos oficiais de justiça, contidas nos documentos de id n. 40197281, 40579465, 58518428 e 92484959, dão conta da ausência de localização da agravante nos endereços diligenciados.

Vale registrar que também realizadas pesquisas por meio do sistema
Infojud
, igualmente infrutíferas. Nessas circunstâncias, revela-se legítima a adoção da citação por edital, nos termos do artigo 256 do Código de Processo Civil, afastando-se qualquer alegação de nulidade processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – R. decisão que que afastou a alegação de nulidade da citação editalícia e a prescrição do título executivo formulada pelos executados, ora agravantes - Recurso dos executados –
NULIDADE CITAÇÃO EDITAL – Não acolhimento – A citação por edital se justifica diante da ausência de elementos aptos a possibilitar a localização dos executados, agravantes – Diversas pesquisas realizadas a fim de localizar o endereço dos recorrentes, sem êxito – Esgotando os meios de pesquisas de endereços possíveis dos executados, configurou-se válida a citação editalícia
– PRESCRIÇÃO – Não ocorrência - Não há que se cogitar da prescrição da pretensão autoral, pois a citação válida, nos termos do artigo 240 do Código de Processo Civil, constitui em mora o devedor, interrompendo o prazo prescricional - Ademais, a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação – Precedentes – Decisão mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21414384320248260000 Itapeva, Relator.:
Achile

Alesina
, Data de Julgamento: 27/06/2024, 15a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

No tocante à penhora sobre verbas salariais, é certo que a jurisprudência pátria, sobretudo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, pacificou entendimento no sentido da possibilidade de mitigação da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que observada a proteção ao mínimo existencial.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCLUSÃO NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DO DEVEDOR. SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. ÓBICE SUMULAR N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Extrai-se do julgado a possibilidade de penhora do limite de 30% (trinta por cento) sobre a importância líquida recebida, até o valor da dívida em aberto. Justificou-se que somente é impenhorável o montante necessário à sobrevivência do devedor, perdendo o que sobejar esse caráter, e que tal entendimento encontra guarida na jurisprudência desta Corte Superior. Aplicação da Súmula 7/STJ.

2.
De acordo com a "jurisprudência desta Corte Superior, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/15, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação de crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
.

Incidência da Súmula 83/STJ" (
AgInt
no REsp 1.990.171/DF, relator o Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022,
DJe
de 4/11/2022). 3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 2.102.674/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 3/6/2024,
DJe
de 5/6/2024.)

No caso concreto, a constrição judicial se limitou a 30% dos rendimentos líquidos da agravante, servidora pública municipal, cujo contracheque do mês de março de 2025 (id n. 189084367), indica rendimento líquido superior a R$ 9.600,00, de modo que a penhora mensal de aproximadamente R$ 2.880,00 não compromete a digna subsistência da devedora, preservando-se, portanto, o patamar de 70% da remuneração líquida.

Por fim, quanto à alegação de que sua responsabilidade como fiadora seria subsidiária, também não merece acolhimento.

O artigo 779, IV, do Código de Processo Civil é expresso ao dispor que a execução pode ser promovida contra "o fiador do débito constante em título extrajudicial", não estabelecendo qualquer benefício de ordem ou necessidade de prévia excussão dos bens do devedor principal.

Ao contrário do que sustenta a agravante, na execução de título extrajudicial, o fiador responde solidariamente com o devedor principal, podendo ser diretamente executado, sem necessidade de esgotamento dos bens do afiançado.

Nesse contexto, a decisão recorrida não merece qualquer reparo, pois está em consonância com a legislação processual e com a jurisprudência consolidada sobre os temas em discussão.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2
o

VOGAL
)
:

Egrégia Câmara:

O art. 833, IV, do CPC, dispõe que são impenhoráveis “
os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;
”.

Como visto, estabelece limitações à penhora para preservar a dignidade material de quem deve, evitando que o processo executivo represente uma ameaça à sua subsistência, tendo em vista a própria natureza alimentar dos salários e vencimentos.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade da verba alimentar, desde que demonstrado que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor
(
REsp.
1806438-DF)
. Contudo, tal relativização exige a demonstração concreta da suficiência do valor remanescente para garantir a subsistência digna do executado.

No caso, embora se trate de penhora incidente sobre a conta da fiadora e não da devedora principal, a matéria atinente à impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar já foi amplamente enfrentada por esta Egrégia Quarta Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1006278-80.2024.8.11.0000, referente aos mesmos autos executivos originários (no 1044414-96.2019.8.11.0041).

Naquela oportunidade, em sessão realizada em 08/05/2024 (ID. 299786888), esta Turma julgadora, por unanimidade, firmou entendimento no sentido da absoluta impenhorabilidade das verbas percebidas a título de aposentadoria ou vencimentos, ressalvadas as hipóteses previstas no §2o do art. 833 do CPC o que, inequivocamente, não se verifica em nenhuma das situações. Veja-se:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VERBA DE APOSENTADORIA – EXECUÇÃO QUE NÃO ORIÚNDA DE VERBA ALIMENTAR – IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A verba previdenciária é impenhorável, salvo se destinada ao pagamento de dívida alimentícia ou caso a quantia recebida seja superior a 50 (cinquenta)
salários mínimos
mensais.

(N.U 1006278-80.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2024,
Publicado
no DJE 11/05/2024)

Ainda que, no precedente citado, a constrição tenha recaído sobre a conta bancária da devedora principal, o fundamento determinante da decisão, centrado na natureza alimentar da verba e na ausência de qualquer exceção legal aplicável, impõe sua aplicação à hipótese ora examinada.

Isso porque a condição de fiadora da agravante, por si só, não tem o condão de alterar a natureza jurídica da verba atingida, tampouco de relativizar a proteção legal conferida pelo art. 833, IV, do CPC.

Por outro lado, a agravada não comprovou que o desconto não comprometerá a subsistência da família. Ademais, o valor total constrito ficou aquém do limite de 40
salários mínimos
, reforçando a proteção legal da quantia bloqueada, nos termos do art. 833, inciso X, do CPC, cuja aplicação se estende às contas correntes.

Ressalte-se que a Execução deve seguir o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805, CPC), não se justificando a constrição de verbas absolutamente necessárias à manutenção do agravante e de seus dependentes.

Por tais razões, a manutenção da penhora da verba salarial mostra-se desproporcional e violadora da norma protetiva da impenhorabilidade legalmente prevista.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE MÚTUO. INADIMPLEMENTO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, § 2o, do CPC/2015, para o pagamento: I) de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Precedentes. 2. No caso, trata-se de execução de débito decorrente de contrato de mútuo, situação não enquadrável nas exceções à impenhorabilidade, sendo, portanto, indevida a penhora sobre o salário do devedor. 3. Agravo interno desprovido
”.

(STJ,
AgInt
no
AREsp
. 1874841 SP 2021/0108875-6, julgamento em 9-5-2022, Quarta Turma,
DJe
de 10-6-2022).

E ainda:

AgInt
no REsp 1573573/RJ;

AgRg
no
AREsp
712.651/
DF;

AgRg
no
AREsp
637.440/
DF;

AgInt
no
REsp
n. 1035207/
SP;

AgInt
no
AREsp
n. 2.560.876/
SP;

AgInt
no
AgInt
no
AREsp
1643889/SP.

Desta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. BLOQUEIO DE 30% DOS VENCIMENTOS. QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE EXCEÇÃO LEGAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que autorizou o bloqueio de 30% dos vencimentos da agravante, depositados em conta salário, com fundamento na relativização da impenhorabilidade de verbas alimentares. A agravante alega que os valores são provenientes exclusivamente de sua remuneração funcional, percebida por meio de conta vinculada ao Banco do Brasil, e que a penhora compromete sua subsistência e a de seus filhos. Sustenta, ainda, que decisão anterior reconheceu a impenhorabilidade dos valores, transitando em julgado sem impugnação pela parte contrária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de 30% sobre os vencimentos mensais da agravante, depositados em conta salário, diante da proteção conferida pelo art. 833, IV e X, do CPC, especialmente quando não demonstrada a suficiência do valor remanescente para assegurar a subsistência da devedora e de sua família.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A verba de natureza salarial possui proteção legal de impenhorabilidade absoluta, conforme o art. 833, IV, do CPC, cuja finalidade é garantir a subsistência digna do devedor e de seus dependentes, nos termos do princípio da dignidade da pessoa humana.

A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa proteção apenas em hipóteses excepcionais e mediante demonstração de que a constrição não compromete o mínimo existencial do devedor, o que não restou comprovado no caso concreto.

A agravante demonstrou que os valores constritos são exclusivamente salariais e percebidos por meio de conta bancária identificada como conta salário, mediante a juntada de extratos e holerites.

O montante bloqueado corresponde a valor inferior a 40
salários mínimos
, reforçando a aplicação do art. 833, X, do CPC, que estende a impenhorabilidade a quantias depositadas em conta bancária, inclusive conta corrente.

A execução deve respeitar o princípio da menor onerosidade ao devedor, conforme previsto no art. 805 do CPC, sobretudo diante da ausência de prova de outras fontes de renda ou bens penhoráveis.

A decisão anterior que reconheceu a impenhorabilidade transitou em julgado, operando-se a preclusão, na ausência de impugnação pelo agravado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A impenhorabilidade da verba salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, só pode ser mitigada mediante demonstração concreta de que a constrição não compromete a subsistência digna do devedor.

Valores depositados em conta salário até o limite de 40
salários mínimos
gozam de proteção legal contra penhora, nos termos do art. 833, X, do CPC.

A execução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor, sendo vedada a penhora de verbas alimentares indispensáveis à manutenção do executado e de seus dependentes.

A decisão que reconhece a impenhorabilidade da verba salarial, quando não impugnada, transita em julgado e opera preclusão material quanto ao tema.

(...)

(N.U 1018501-31.2025.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

E também
:

AI 1011119-21.2024.8.11.0000;

AI 1017690-71.2025.8.11.0000;

AI 1012264-15.2024.8.11.0000;

AI 1002021-46.2023.8.11.0000;

AI 1008489-94.2021.8.11.0000;

AI 1006334-21.2021.8.11.0000;

AI 1006327-29.2021.8.11.0000;

AI 1004373-45.2021.8.11.0000;

AI 1013962-32.2019.8.11.0000;

AI 1022637-47.2020.8.11.0000;

AI 1010583-83.2019.8.11.0000;

AI 1001354-65.2020.8.11.0000.

Pelo exposto, divirjo em parte da douta relatora e, com isso,
dou parcial provimento ao Agravo de Instrumento
para reconhecer a impenhorabilidade da totalidade dos valores bloqueados na conta do agravante, determinando a liberação integral da quantia constrita.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

(
1
a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
10

DE
SETEMBR
O
DE 2025
:

ADIADO APÓS PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL
(EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA)
. A RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. O 2o VOGAL
(EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)
DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
.

SESSÃO DE 17 DE SETEMBRO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)
:

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(1
a VOGAL):

Eminentes Pares:

Considerando que sobreveio sentença nos autos originários homologando o acordo celebrado entre as partes e extinguindo a execução, resta configurada a perda superveniente do objeto.

Assim, julgo
prejudicado
o recurso.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES
(RELATORA
):

Eminentes Pares:

Acolho as ponderações apresentadas pela
1a Vogal, Exma. Sra. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira
,
cuj
o voto acompan
ho
.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(2o VOGAL):

Egrégia Câmara:

Acompanho o voto retificado da
R
elatora.

Data da Sessão:
Cuiabá/MT 17-9-2025